Tribunal: TJSP
Processo: 1010516-77.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
AÇÕES INDENIZATÓRIAS – JULGAMENTO CONJUNTO DE AÇÕES CONEXAS – Alegação dos autores de que foi efetivada transação não reconhecida na conta bancária que mantêm com o banco réu – Sentença que julgou procedentes os pedidos – Pretensão do réu de reforma – ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Preclusão do pedido de denunciação à lide. Consumidores idosos. Banco réu não se desincumbiu do ônus de

Ementa:

AÇÕES INDENIZATÓRIAS – JULGAMENTO CONJUNTO DE AÇÕES CONEXAS – Alegação dos autores de que foi efetivada transação não reconhecida na conta bancária que mantêm com o banco réu – Sentença que julgou procedentes os pedidos – Pretensão do réu de reforma – ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Preclusão do pedido de denunciação à lide. Consumidores idosos. Banco réu não se desincumbiu do ônus de comprovar que a transação foi realizada voluntariamente pelos autores. Ademais, tendo eventualmente havido fraude, é evidente a falha na prestação do serviço do Banco réu, que foi negligente em observar e impedir movimentação bancária fora do perfil dos consumidores. Deve ser mantida a declaração de inexigibilidade do débito e condenação em indenização por danos materiais. Autores que contestaram a transação de forma extrajudicial antes da propositura da ação. Contudo, dano moral não configurado. Somente se dá o dano moral quando a parte sofre comprovado abalo em sua estima pessoal, com notório constrangimento na sua auto valoração, mas em decorrência de ato ilícito. Isso não ocorreu. O dano material em decorrência da inobservância, pelo Banco, do perfil de gastos, já está sendo concedida de forma suficiente. Sentença reformada em parte.

RECURSO DOS AUTORES. Pretensão de majoração da indenização por danos morais. PEDIDO PREJUDICADO: Por causa do parcial provimento do recurso do réu, com o afastamento da indenização por danos morais, resta prejudicado o referido pedido.

RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADOS.